Tribunal: TJES
Processo: 0002265-44.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002265-44.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMIRO DOS SANTOS PAIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002265-44.2022.8.08.0021

APELANTE: RAMIRO DOS SANTOS PAIM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
DURANTE O REPOUSO NOTURNO
(
ART. 155,
§
1
º,
DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A condenação é incontestável e está devidamente lastreada no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão, e nas provas orais produzidas nos autos, notadamente os relatos unânimes dos policiais militares responsáveis pela ocorrência e a confissão do acusado, de modo que as provas são irrefutáveis e o pleito absolutório não prospera.

2
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002265-44.2022.8.08.0021

APELANTE: RAMIRO DOS SANTOS PAIM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAMIRO DOS SANTOS PAIM

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari (link no Id. 4678176, pp. 183-188), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
5
,
§
1º
,
do Código Penal
, à pena total de
0
1

(
um
) ano

e
0
4
(
quatro
) meses de reclusão e
1
0
(dez
) dias-multa
,
em regime inicial
aberto,
substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 14 de julho de 2022, por volta de 01h51min, no estacionamento do Supermercado Extrabom, na Praia do Morro, em Guarapari, o denunciado subtraiu o motor do ar-condicionado do referido estabelecimento, colocando-o em cima de um carrinho de supermercado. Acionada a Polícia Militar por uma cidadã, o réu foi localizado na Avenida Praiana, empurrando o referido carrinho, com o motor.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto majorado por ter sido praticado durante o repouso noturno.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso, apesar do pleito recursal absolutório, entendo que a condenação é incontestável e está devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 15-21), no Auto de Apreensão (p. 43) e nas provas orais produzidas nos autos.

Com efeito os policiais militares responsáveis pela ocorrência, ouvidos em juízo, foram unânimes em relatar que visualizaram o acusado empurrando o motor do ar-condicionado no carrinho e compras, na mesma rua do estacionamento do Supermercado, sendo ele conhecido de outras abordagens, por realizar furtos em apartamentos.

Em seu interrogatório, o acusado
confessou o fato
, dizendo que venderia o motor para comprar comida, pois estava passando necessidade.

Portanto, as provas são irrefutáveis, de modo que o pleito absolutório não prospera.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)